Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. NECESSIDADE DE PROVAS ATUAIS E CONCRETAS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico por plano de saúde, sob o fundamento de ausência de comprovação atual e suficiente da necessidade do tratamento alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do Tema 1.082 do STJ autoriza o deferimento automático de tutela provisória para fornecimento de tratamento médico, ou se depende da demonstração concreta e atual da probabilidade do direito e do perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.082 do STJ não assegura a concessão automática de tutela de urgência para fornecimento de tratamento médico, exigindo prova contemporânea e idônea da necessidade e continuidade do tratamento.
4. A probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos do art. 300 do CPC, devem ser demonstrados por meio de documentos médicos recentes e precisos, capazes de evidenciar a urgência e a indispensabilidade do tratamento.
5. A apresentação de relatório médico sem data ou desatualizado não satisfaz o ônus probatório mínimo para a concessão da medida liminar, configurando falha processual que impõe a apreciação do pleito apenas na fase de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.082 do STJ não é automática e depende da demonstração concreta e atual da necessidade do tratamento médico.
2. A ausência de provas contemporâneas e idôneas inviabiliza a concessão de tutela de urgência, devendo o pedido ser apreciado no mérito.